Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-97.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. O delito de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, independentemente de a intimidação ter sido proferida na presença da ofendida.
3. Nas hipóteses de dano moral, é necessário aferir a capacidade econômica das partes, além das circunstâncias fáticas que envolvem o ilícito, para que seja estipulado o valor mínimo na reparação dos danos causados, sem embargo de valor complementar na esfera cível, consoante dispõem os arts. 63, caput, e art. 387, IV, ambos do CPP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.